Tribunal: TJSP
Processo: 0000509-02.2011.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000509-02.2011.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/a.m.p BANCO ITAÚCARD S/A, são apelados OSWALDO PEREIRA DA
SILVA NETO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto
pelo assistente de acusação Banco ItaúCard S/A, mantendo-se integralmente e por seus
próprios méritos a sentença de primeira instância. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-02.2011.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12308 2/5
Apelação Criminal no 0000509-02.2011.8.26.0565
Comarca e Vara: São Caetano do Sul 1a Vara Criminal
Apelante: Banco ItaúCard S/A
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo e Oswaldo Pereira da Silva Neto
Voto no 12.308
Apelação criminal. Furto mediante fraude. Estelionato.
Objetividade jurídica. Concurso de crimes. No estelionato, o
agente enganosamente obtém da vítima a entrega da coisa; no
furto mediante fraude, o agente enganosamente coloca a vítima
em estado de desvigilância que, então, possibilita a ele próprio,
agente, subtrair a coisa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo assistente de acusação
Banco ItaúCard S/A em face da sentença de primeira instância
que condenou o acusado Oswaldo Pereira da Silva Neto por
infração à norma do artigo 171, caput do Código Penal, aplicando-
lhe a pena total e definitiva de um (1) ano e seis (6) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e
pagamento de quinze (15) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo, substituída a apena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária.
Reclama o apelante, em suma, a condenação do acusado por
crime de furto qualificado, e não estelionato, refazendo-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-02.2011.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12308 3/5
dosimetria das penas com base na nova capitulação jurídica
proposta. O recurso foi devidamente recebido e processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito,
pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Em que pese a discussão técnica sobre a legitimidade ou não
do assistente de acusação para a interposição do recurso em tela,
deve este ser recebido e analisado em seu mérito, homenageando-
se aqui o contraditório no processo.
Destaque-se, de início, que a empresa vítima manifestou nos
autos o desejo de ver instaurado inquérito policial contra o acusado
Oswaldo. Tal manifestação (fls. 7-13) equivale, nos autos, à
representação, medida que passou a ser exigida em casos de
estelionato após recente alteração legislativa. Nada há, portanto, a
ser sanado a este respeito.
No mérito, no entanto, não há razão no recurso interposto.
O caso em análise se trata, claramente, de estelionato, não
havendo aqui que se falar em furto qualificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-02.2011.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12308 4/5
Necessário delimitar a objetividade jurídica de ambas as
figuras legais. No estelionato, o agente enganosamente obtém da
vítima a entrega da coisa; no furto mediante fraude, o agente
enganosamente coloca a vítima em estado de desvigilância que,
então, possibilita a ele próprio subtrair a coisa.
Depreende-se dos autos que o acusado Oswaldo, funcionário
do banco recorrente, elaborou complexo sistema fraudulento
envolvendo cartões de crédito da instituição financeira. Concluiu a
sentença que o acusado fazia gastos e despesas em cartões de
crédito e, após, utilizando senhas de outra bancária, acessava o
sistema de pagamentos da empresa e estornava os valores gastos
que, assim, passavam a constar na fatura dos cartões como
crédito, zerando desse modo as dívidas de tais cartões. O réu
realizou tais procedimentos em relação a cartões próprios e de
parentes próximos, obtendo assim fraudulentamente vantagem
econômica de dezenas de milhares de reais.
Resta evidente, portanto, que o acusado obteve vantagem
ilícita em prejuízo alheio, consistente em dispensar o pagamento de
dívidas que contraiu, induzindo e mantendo a empresa vítima em
erro através de meio fraudulento, consistente em fazer com que
dívidas que tinha com a empresa constassem como saldadas
quando, na verdade, não o haviam sido.
Não há como se falar, portanto, em furto, algo que somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-02.2011.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12308 5/5
ocorreria se o réu, fraudulentamente colocando a vítima em estado
de desvigilância, houvesse ele mesmo subtraído para si pertences
ou valores da vítima. No caso, o réu obteve vantagem ao
fraudulentamente fazer constar que os débitos estavam pagos
quando, na verdade, não ocorrera qualquer pagamento das faturas
daqueles cartões. Correta, portanto, a sentença de primeira
instância, nada havendo a ser ali alterado.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pelo assistente de acusação Banco ItaúCard S/A,
mantendo-se integralmente e por seus próprios méritos a sentença
de primeira instância.
Mazina Martins
Relator